Tribunal: TJMT
Processo: 1023759-30.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023759-30.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[HELENA TANIA ALVES DA SILVA - CPF: 346.301.391-68 (EMBARGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1023759-30.2024.8.11.0041

EMBARGANTE:

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

EMBARGADO:
HELENA TANIA ALVES DA SILVA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VENDA CASADA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que declarou a nulidade da contratação do seguro “BB Crédito Protegido” vinculado a empréstimo consignado, determinou a restituição simples dos valores pagos e fixou critérios de atualização monetária e juros, com aplicação de INPC e juros de 1% ao mês até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, IPCA e juros pela taxa SELIC, nos termos dos arts. 389 e 406, §1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024. A embargante sustenta omissão quanto à aplicação da taxa SELIC até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, invocando o Tema 1.368 do STJ e requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão quanto aos critérios de incidência da taxa SELIC antes da vigência da Lei no 14.905/2024, especialmente à luz do Tema 1.368 do STJ, a justificar a integração do julgado com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado mantém integralmente a sentença, que fixa de forma expressa e objetiva os critérios de atualização e juros, estabelecendo dois marcos temporais distintos: até 29/08/2024, incidência de INPC e juros de 1% ao mês; a partir de 30/08/2024, aplicação do IPCA e juros pela taxa SELIC, deduzida a correção pelo IPCA, conforme os arts. 389 e 406, §1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024.

A decisão enfrenta explicitamente os consectários legais da condenação, inexistindo omissão quanto ao regime jurídico aplicável antes e depois da vigência da Lei no 14.905/2024.

O julgador não está obrigado a mencionar todos os dispositivos legais ou precedentes invocados pelas partes, sendo suficiente a exposição clara e fundamentada das razões adotadas, de modo que a ausência de referência expressa ao Tema 1.368/STJ não configura vício integrativo.

O prequestionamento pressupõe a existência de vício nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica quando a decisão é clara, coerente e devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

Não há omissão quando o acórdão fixa expressamente os critérios de atualização monetária e juros, ainda que deixe de mencionar precedentes indicados pelas partes.

O julgador não está obrigado a citar todos os fundamentos jurídicos suscitados, desde que apresente motivação clara e suficiente para a conclusão adotada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 487, I, 85, §§2o e 11, 86, parágrafo único; CC, arts. 389, 405 e 406, §1o; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.368; STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 25.05.2020; STJ, Tema Repetitivo 972; TJMT, Apelação Cível no 1016591-96.2021.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1023759-30.2024.8.11.0041

EMBARGANTE:

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

EMBARGADO:
HELENA TANIA ALVES DA SILVA

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
contra o acórdão proferido nos autos da Apelação n.o 1023759-30.2024.8.11.0041, que negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, nos seguintes termos:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO ACESSÓRIO “BB CRÉDITO PROTEGIDO”. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. VENDA CASADA CONFIGURADA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS contra sentença da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, em Ação de Obrigação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por HELENA TANIA ALVES DA SILVA, declarou a nulidade da contratação do seguro “BB Crédito Protegido” vinculado ao empréstimo consignado no 973087856, determinando a restituição simples dos valores pagos e condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão da autora se encontra prescrita com base no art. 206, §1o, II, “b”, do Código Civil; (ii) estabelecer se houve prática de venda casada na contratação do seguro acessório vinculado ao empréstimo consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição é afastada diante da natureza de trato sucessivo da relação jurídica, sendo que cada desconto indevido renova o prazo prescricional, cujo termo inicial se dá na data do último desconto. Jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1658793/MS) e deste Tribunal confirmam esse entendimento.

Inexistindo prova de contratação autônoma, destacada e consciente do seguro “BB Crédito Protegido”, e constatada a inclusão do valor do prêmio no montante do empréstimo, evidencia-se a ausência de consentimento livre e informado da consumidora.

A vinculação entre o empréstimo e o seguro, sem comprovação de facultatividade, caracteriza prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência do STJ (Tema 972) consolida o entendimento de que é ilícita a imposição de contratação de seguro como condição para acesso ao crédito bancário.

Mantida a nulidade da contratação do seguro, com restituição simples dos valores pagos e majoração dos honorários sucumbenciais para 17% em razão do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Em contratos de trato sucessivo, o prazo prescricional para repetição de indébito se renova a cada desconto indevido, iniciando-se a contagem a partir do último evento lesivo.

Caracteriza venda casada a inserção de seguro em contrato de empréstimo consignado sem comprovação de contratação autônoma, voluntária e devidamente informada pelo consumidor.

A contratação de seguro acessório vinculada à concessão de crédito, sem possibilidade de escolha efetiva pelo consumidor, é nula de pleno direito.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §1o, II, “b”; CDC, art. 39, I; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 25.05.2020; STJ, Tema Repetitivo 972; TJMT, Apelação Cível no 1016591-96.2021.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.11.2023.”

Em suas razões, a parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão quanto à aplicação da taxa SELIC até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, invocando o Tema 1.368 do Superior Tribunal de Justiça, além de pretender o prequestionamento da matéria.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja sanada a omissão apontada, com a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Devidamente intimado a parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

A decisão embargada manteve integralmente a sentença, cujo trecho dispositivo, ora reproduzido por se revelar tecnicamente correto e devidamente fundamentado, assim dispôs:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

a) DECLARAR a nulidade da contratação do "Seguro BB Crédito Protegido" vinculado ao contrato de empréstimo consignado no 973087856, celebrado entre a autora e a instituição financeira estipulante, por configurar prática de venda casada;

b) CONDENAR a ré a restituir à autora, de forma simples, o valor de R$ 29.843,94 (vinte e nove mil, oitocentos e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos), correspondente ao prêmio do seguro indevidamente cobrado. O montante deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do desembolso (11/08/2021) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405 do Código Civil).

A atualização da condenação na forma acima especificada se dará até 29/08/2024, e, a partir de 30/08/2024, deve-se aplicar a correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e os juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o valor da correção pela IPCA (artigos 389 e 406, §1o, do CC, com redação dada pela Lei no 14.905/2024).

Em razão da sucumbência mínima da parte autora, condeno a parte ré, com fulcro no art. 86, parágrafo único, do CPC, ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.”

A insurgência da embargante se limita à alegação de omissão quanto à aplicação da taxa SELIC até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024.

Entretanto, não se verifica qualquer vício integrativo.

A sentença, mantida no acórdão foi absolutamente clara ao estabelecer dois marcos distintos: (i) até 29/08/2024, incidência de INPC e juros de mora de 1% ao mês; (ii) a partir de 30/08/2024, aplicação do IPCA e juros pela taxa SELIC, deduzida a correção pelo IPCA, em conformidade com a novel redação dos arts. 389 e 406, §1o, do Código Civil.

Portanto, não há omissão. Ao contrário, houve expressa definição do regime jurídico aplicável antes e depois da vigência da Lei no 14.905/2024.

Quanto à invocação do Tema 1.368/STJ, não há omissão, pois a decisão analisou expressamente os consectários legais da condenação, fixando critério objetivo e delimitado no tempo. A ausência de menção específica ao referido tema não caracteriza vício, uma vez que o julgador não está obrigado a citar todos os precedentes indicados pelas partes, bastando que exponha de forma clara os fundamentos adotados.

Logo, a decisão é clara, coerente, linear e tecnicamente fundamentada, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Por fim, deve ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo integralmente a decisão que preservou os critérios fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026